Tribunal: TJDFT
Processo: 0727630-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Trata-se de PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO interposto por JOAO ESTRELA FILHO (agravante/executado) em face da decisão (ID 61205940) proferida nos autos agravo de instrumento, no 0727630-81.2024.8.07.0000, proposto em face de CATULO ZDRADEK VENTURA DE MELLO, MARCOS LEHMEN (agravados/exequentes), na qual a relatora indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Em suas razões recursais (ID 61179952), a parte agravante/executada requer, em síntese, a reconsideração da decisão de indeferimento do efeito suspensivo, a fim de seja o mesmo concedido, no intuito de suspender a prática dos atos de constrição judicial do patrimônio do agravante, até final julgamento do recurso. É o relato do necessário. DECIDO. Inicialmente, cumpre ressaltar que o Código de Processo Civil não prevê pedido de reconsideração de decisão monocrática do relator, que analisa pedido liminar. Nesse sentido, para a referida hipótese, o Código de Processo Civil se vale do instituto do Agravo Interno, que é o recurso cabível para combater a decisão monocrática que vai de encontro aos interesses da parte indignada, conforme preleciona o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, vejamos: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. No entanto, a fim de privilegiar os princípios da fungibilidade, da instrumentalidade das formas e da economia processual, entendo que há a possibilidade de conversão do presente pedido de reconsideração em agravo interno. A par disso, essa Corte de Justiça do Distrito Federal e Territórios já trouxe entendimento similar, a saber: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO INTERNO. DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO. ART. 1.015. CPC/2015. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. ROL TAXATIVO. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. É possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 2. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa modificação não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para garantir agilidade e eficiência à dinâmica processual. 2.1. Conferir interpretação extensiva às hipóteses taxativas previstas no art. 1.015 afronta a finalidade da norma. 3. Ausente previsão legal, não é possível interpor agravo de instrumento contra decisão declinatória de competência, que poderá ser objeto de procedimento específico entre os juízos suscitante e suscitado. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1080788, 07119466320178070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2018, publicado no DJE: 14/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). Ante o exposto, CONVERTO o pedido de reconsideração em agravo interno. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente, nos termos do artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos para análise de possível RETRATAÇÃO da decisão ora combatida (ID 61205940). Cumpra-se. Publique-se.